Tribunal: TJPA
Processo: 0002904-78.2014.8.14.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002904-78.2014.8.14.0020

RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E FURTO. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II do CPB.

Nas razões recursais, requereu a impronúncia do recorrente ante a ausência de indícios suficientes de autoria, demandando, alternativamente, pela desclassificação do ilícito pelo qual foi pronunciado para o de lesão corporal.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 25 de julho de 2014, se realizava desde as 13h00min, uma festa, em razão de um torneio de futebol, na localidade as margens do rio Manior. Por volta de 17h00min, em razão de uma mulher ter agredido outra na beira do igarapé, houve uma briga. Do outro lado do igarapé, houve outra briga generalizada, com cerca de 07 a 10 pessoas, tendo a vítima de nome Jones, conhecido por ''papagaio", na qualidade de segurança da festa, se dirigido ao local sozinho, armado de um cassetete.

A vítima teria visto o nacional conhecido por "Curuba", irmão do acusado, agredir outra pessoa, quando interveio pedindo que não agredisse, momento em que levou um soco de “curuba”, tendo desferido o ofendido desferido em troca duas cacetadas na costa daquele. Em seguida, o acusado, vendo a cena, teria dito: “FILHO DA PUTA, PORQUE TU BATEU NO MOLEQUE?"
(textuais)
.

Em seguida. o acusado pegou um pedaço de madeira de 1,70 m e desferiu um golpe na cabeça da vítima provocando-lhe traumatismo craniano.

Discorre que não há como entender esse ato como legitima defesa porque a vítima não iniciou a agressão, ela estava tão somente interferiu para acabar com a briga generalizada, tendo o irmão do acusado desferido um soco contra o ofendido, oportunidade em que o réu, além de estar na briga, não agiu de meio moderado, golpeando o ofendido de forma que quase lhe quebrou o crâneo.

Informa por fim, que restou provada a autoria do fato delituoso, não conseguindo o acusado matar a vítima por circunstância alheias a sua vontade, evadindo-se do local ao ver a gravidade do fato.

Pelo fato, o acusado foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Irresignado, o réu pronunciado, interpôs o presente recurso demandando por sua impronúncia ante a ausência de indícios mínimos de autoria, requerendo, ainda, a desclassificação do ilícito para o de lesão corporal.

De plano, atesto que não assiste razão a insurgência recursal.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Com efeito, em análise atenta dos autos, observa-se que a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo Laudo Médico (
fl. 13 - ID 13242473
), atestando que a vítima permaneceu internada no Hospital Metropolitano no período de 26.07.2014 a 06.08.2014, em decorrência de traumatismo craniano.

Já a autoria
delitiva foi suficientemente demonstrada nos autos pelos depoimentos colhidos por ocasião da audiência de instrução e julgamento, realizadas em 08.10.2018 (
fls. 135/136 – ID 13242484
) e 25.10.2018 (
fls. 144/149 – ID 13242486
), nos quais foram ouvidas a vítima, Sr. Jones Nunes da Costa, bem como as testemunhas Geovani Padilha Salomé, Benedito Pinheiro de Farias e Márcio José dos Santos Albuquerque, todos apontando o recorrente como autor da paulada desferida pelas costas que ocasionou o traumatismo craniano no ofendido, tendo se evadido do local logo após a ação delitiva.

Destarte, extrai-se das provas produzidas no curso da instrução que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito cometido, não havendo provas suficientes nos autos para afastar de plano o dolo elementar ao tipo penal.

Ademais, não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, pois da simples análise das provas colhidas nos autos, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Sobre a questão,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE FOGO. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRONÚNCIA MANTIDA. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS.

1. Não configura excesso de linguagem a afirmação, na pronúncia, quanto a materialidade do crime e da existência de indícios e autoria, requisitos da própria decisão, conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a demonstração da materialidade se o delito não deixou vestígios.

3.Havendo provas de materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, destacando-se que, na primeira etapa do procedimento do júri deve vigorar o principio
"in dubio pro societate"
.

4.
Não se depreendendo dos autos, de forma patente e irrefutável, que a ré agiu imbuída do dolo de lesionar, e não homicida, descabida a desclassificação para o delito de lesão corporal. Eventual dúvida quanto à existência de animus necandi deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, no exercício da competência constitucional que lhe é atribuída.

5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório, o que não ocorre na espécie.

6. Recurso em Sentido Estrito conhecido. Rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito, desprovido. (TJDFT.
Acórdão n.880470
, 20110111415573RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/07/2015).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE
-
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS LEVES - INVIABILIDADE.

1. Provada a existência do fato e havendo nos autos indícios de autoria, correta a decisão que pronunciou o acusado, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

2. O reconhecimento da excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa nos crimes de competência do Tribunal do Júri só é cabível quando for estreme de dúvidas.

3.
Não havendo prova segura da ausência de "
animus necandi
" na conduta do agente, não é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio doloso para o delito de lesões corporais leves, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.
(TJMG. Rec em Sentido Estrito 1.0486.09.018710-6/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2015).

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/08/2023